Tribunal: TJSP
Processo: 0002427-82.2016.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - Sentença absolutória – Existência, entretanto, de provas de materialidade e autoria – Qualificadora de abuso de confiança comprovada – Absolvição indevida – Condenação ora imposta – Apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002427-82.2016.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-82.2016.8.26.0236 -Voto no 1549
2
VOTO no 1549
Apelação Criminal no 0002427-82.2016.8.26.0236
Comarca: Ibitinga Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcos Alves da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - Sentença
absolutória Existência, entretanto, de provas de materialidade e
autoria Qualificadora de abuso de confiança comprovada
Absolvição indevida
Condenação ora imposta
Apelo
ministerial provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls.
131/134, que absolveu o acusado Marcos Alves da Silva, nos termos do art.
386, V, do Código de Processo Penal, da acusação de estar incurso no artigo
155, § 4o, inciso II do Código Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público (fls.
141/149). Sustenta, em síntese, que a versão apresentada pelo acusado de que
teria emprestado os títulos da pessoa de Robson não encontrou respaldo nas
provas dos autos, ficando vinculada apenas nas palavras do próprio réu.
Requer a condenação do apelado, pelo crime previsto no artigo 155, § 4o,
inciso II do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-82.2016.8.26.0236 -Voto no 1549
3
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 155/162).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 171/176).
É o relatório.
Constou da denúncia que, entre os dias 18 a 24 de
setembro de 2015, em horário incerto, na Rua Capitão João Marques, no 89,
bairro Jardim Centenário, na emissora de rádio denominada “Rádio Ternura”,
na cidade e comarca de Ibitinga, o apelado Marcos Alves da Silva subtraiu,
para si, com abuso de confiança, 3 (três) folhas de cheques preenchidas no
valor de R$ 2.500,00 cada, pertencentes à vítima Daniela Cristina de Souza
Branco.
O recurso merece provimento.
O réu, interrogado em juízo, disse que recebeu os
cheques de Robson, marido de Daniela (titular das cártulas), na Rádio, para
pagamento do veículo, dizendo que Robson teria autorizado a secretária
Aliane ao preenchimento e entrega dos cheques em seu favor. Apontou que
foi dispensado da rádio, neste dia pela manhã e ficou acertado que a secretária
ligaria para ele, para combinarem o que seria feito com o acerto do cheque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-82.2016.8.26.0236 -Voto no 1549
4
porém não recebeu nenhuma ligação. Alega ainda, que a pessoa de Ricardo
Catarin trocou os cheques para ele, que este estava na sala de Robson, no
momento em que este concordou em emprestar os cheques para ele. Após a
sua saída da rádio, nunca mais esteve lá, informou ainda que endossou os
cheques na entrega.
Por sua vez, a vítima confirmou, em Juízo que havia
preenchido algumas folhas de cheque para o pagamento de fornecedores da
rádio, cujo prédio estava passando por reformas. Explicou que havia deixado
as cártulas em sua mesa e, quando voltou do almoço, não mais estavam no
local. Narrou que seu marido obteve informações do pai do dono de uma
garagem de veículos, posteriormente reconhecido como sendo a garagem de
Tadeu, que havia sido entregue em seu comércio algumas folhas de cheque
em nome da Daniela. O acusado possuía livre acesso à rádio, inclusive tinha
as chaves, pois chegava ao local mais cedo. Informou que Aliane é
recepcionista da rádio e que ela não chegou a mencionar se Robson havia
ligado em relação aos cheques, informando se havia emprestado para o
acusado, salientou que não emprestou os cheques para o apelado. Alega que
passou por vários problemas com o acusado antes de sua saída da empresa,
como algumas propagandas que ele teria vendido e, posteriormente, verificou-
se que os valores eram irregulares. Esclareceu que os funcionários não eram
pagos com cheques, tampouco faziam empréstimos para funcionários com
cheque.
Nesse contexto, a testemunha Robson, esposo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-82.2016.8.26.0236 -Voto no 1549
5
vítima, disse que, na época dos fatos, o prédio onde se situava a rádio estava
em reformas, sendo que um vendedor foi até a rádio para oferecer seus
produtos e, nessa ocasião, informou que o filho dele, Tadeu, estava com três
folhas de cheque emitidas pela vítima, em sua garagem de veículos para
aquisição de um automóvel. Alegou que, como não havia comprado nenhum
veículo achou estranho, mas não se recorda se procurou sua esposa ou o
garagista para questionar sobre o ocorrido. Foi quando perceberam que as
folhas de cheques que estavam guardadas na sala da vítima haviam sumido e,
transferidas ao garagista pelo acusado, para aquisição de um veículo.
Informou que Marcos já havia ocasionado problemas relacionados a furtos
para a rádio. Não se recorda se os cheques foram devolvidos. Segundo
conversou com Tadeu, o carro havia sido passado para Marcos e combinou
com Tadeu que ficaria com o veículo para que ele não perdesse dinheiro.
Porém, a negociação não deu certo. Informou ainda, que o acusado tinha as
chaves da rádio e livre acesso ao local. Negou que fez empréstimo dos
cheques a Marcos e tampouco lhe entregou como forma de pagamento. Que o
acusado nunca solicitou os cheques para empréstimo e, pelo que sabe, a
pessoa de Ricardo Catarin era agiota e trocava cheques para as pessoas, mas
nunca trocou cheques com ele e não sabe informar se o acusado trocou seu
cheque com ele. Explica que o acusado abandonou o serviço e não mais
voltou na rádio.
A testemunha Tadeu, proprietário da garagem onde
o acusado teria adquirido o veículo, disse que recebeu os cheques em uma
negociação de um veículo, com a pessoa do acusado, pois na época dos fatos
tinha uma garagem de venda de veículos. Explicou que, ao tentar compensar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-82.2016.8.26.0236 -Voto no 1549
6
os cheques, verificou que estavam sustados. Por esse motivo, desfez o
negócio, sendo que Marcos devolveu o veículo. Não se recorda da conversa
que teve com o acusado, tampouco da conversa que teve com Robson,
recordando-se apenas que este entrou em contato com ele, inclusive tentou
ficar com veículo a fim de evitar maiores prejuízos, porém, a negociação não
foi realizada. Informa que não confirmou com a Daniela nem com Aliane
sobre a procedência dos cheques, pois Marcos havia dito que pegou os
cheques como acerto da empresa. Informa, ainda, que os cheques eram pré-
datados e não se recorda se o acusado endossou os cheques.
Não há dúvida de que o acusado, utilizando-se da
confiança depositada nele pela vítima, subtraiu as folhas de cheque e os
tentou trocar em uma loja de veículos.
A versão do acusado de que, recebeu os cheques em
empréstimo, restou isolada nos autos. Apesar de afirmar que a pessoa
denominada Ricardo Catarin presenciou o empréstimo dos cheques, deixou
de arrolar tal pessoa como testemunha de defesa, a fim de corroborar sua
versão.
Ademais, o réu afirmou que Aliane, recepcionista da
rádio, também sabia do empréstimo. Contudo, ao ser ouvida tão somente na
fase inquisitorial, negou tal fato.
As vítimas Daniela e Robson foram firmes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-82.2016.8.26.0236 -Voto no 1549
7
negarem o empréstimo dos cheques, sendo que o réu não comprovou que elas
tivessem algum motivo para acusá-lo falsamente.
A afirmação do Juízo de que Robson teria inimizade
com o réu por tê-lo chamado de “mau-caráter” em audiência não convence,
inexistindo provas que indiquem que o depoimento foi tendencioso.
Deveras, o acervo probatório é sólido o bastante
para sustentar a condenação dos ora apelado.
Por outro lado, a circunstância qualificadora do
abuso de confiança restou demonstrada nos autos, uma vez que o réu
trabalhava no local sob confiança das vítimas, possuindo inclusive livre
acesso, eis que detinha as chaves da rádio.

Desta forma, o réu deve ser condenado como
incurso no artigo 155, §4o, incisos II, do Código Penal, passando-se à
dosimetria da pena.
Diante do exposto no artigo 59 do Código Penal,
inexistindo circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em seu mínimo
legal permitido, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias multa. Por fim, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-82.2016.8.26.0236 -Voto no 1549
8
torno definitiva a pena base, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
No tocante ao regime inicial de cumprimento de
pena, tendo em vista o quantum da pena e a ausência de circunstâncias
desfavoráveis, o regime deve ser o aberto (artigo 59, caput, c.c. o artigo 33,
§3o, do Código Penal), observado o princípio da suficiência da pena. Pelas
mesmas razões, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena privativa, na forma a ser
estabelecida pelo Juízo da Execução e, em prestação pecuniária, no valor de
um salário-mínimo, a ser encaminhada a entidade disposta pelo Juízo das
Execuções.
Anoto que não se aplica, aqui, a substituição da
sanção prisional por outra pena de multa dada a exiguidade desta, observando-
se que o delito é qualificado e, destarte, o princípio da suficiência da pena faz
com que ela deva ser de molde a afastar qualquer sensação de impunidade e
iniba, efetivamente, a reiteração delitiva. Portanto, a prestação de serviços à
comunidade é a solução que mais convém.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo e, em consequência declaro o réu Marcos Alves da Silva incurso
no artigo 155, 4o, inciso II, do Código Penal, condenando-o à pena de 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-82.2016.8.26.0236 -Voto no 1549
9
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena
privativa, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução e, em prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, a favor de entidade com
destinação social a ser designada pelo citado Juízo.
FÁTIMA GOMES
Relatora